Tribunal: TJES
Processo: 0000062-69.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000062-69.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA JOSÉ DA ROCHA e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA.

ALTERAÇÃO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Preliminar de não conhecimento do recurso:
A

apelação foi interposta com base no art. 593, III,
“d”
, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária às provas), mas
as

razões
do inconformismo
foram
direcionadas
à
suposta
inversão da ordem dos quesitos.
E
mbora tenha havido equívoco por parte da assistente de acusação na interposição,
o recurso
deve ser conhecido, em homenagem ao
princípio
da fungibilidade e à norma do art. 579 do Código de Processo Penal, segundo
a
qual, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.
Preliminar rejeitada.

2.
Ao analisar o termo de votação (fls. 369/271 – Vol. 02), contrariamente ao alegado pela recorrente, não é possível verificar a inversão da ordem dos quesitos.

3.

A
jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que
“
o
s vícios relativos à quesitação devem ser suscitados em momento oportuno, qual seja, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz Presidente aos jurados, de sorte que não havendo irresignação quanto a pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa. Jurisprudência STJ.”
(TJES,
A
pelação Criminal nº 0001567-58.2019.8.08.0016; 2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Helimar Pinto, Julgado em 27/07/2023)

4
.
Recurso conhecido
e

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maria José da Rocha
, na condição de mãe da vítima e assistente de acusação, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca (fls. 373/374), que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou improcedente a imputação, para absolver
João Franca Neppel
do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Em suas razões (ID 10056507), a recorrente alega que houve inversão na ordem de apresentação dos quesitos, violando a regra contida no art. 483 do Código de Processo Penal. Busca a anulação da segunda fase do Tribunal do Júri e a designação de nova sessão de julgamento.

Em suas contrarrazões, o
Parquet
atuante em primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso (ID 10356971). Por seu turno, a defesa do acusado João Franca Neppel, em sede de contra-argumentos, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, seu improvimento (ID 10866233).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 10905241).

É o relatório. À revisão.

Vitória-ES, 13 de dezembro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO CARLOS HORTA:-

Boa tarde. Obrigado, Presidente eminente Desembargador Walace Pandolfo Kiffer. Gostaria de saudar os demais membros da Câmara, Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Desembargadores Ubiratan Azevedo e Marcos Valls Feu Rosa, e o eminente Representante do Ministério Público, doutor Fábio Vello, e os demais presentes.

Trata-se de apelação com pedido de anulação de um Júri ocorrido em Águia Branca, o apelo é feito em nome de uma mãe que perdeu o filho. Estou aqui representando a assistente de acusação. Ela perdeu o filho, que foi alvejado por quatro tiros disparados pelo seu cunhado. Ele estava em processo de separação, havia litígio cível, e ele já havia se afastado do lar, a área rural do Município de Águia Branca.

A vítima do Júri foi até a um curral que havia na propriedade onde o casal morava com idade, com algumas cabeças de gado que ele tinha. Essas cabeças de gado eram objeto de discussão no Cível. E isso é simplesmente, só estou contextualizando, porque a discussão do recurso é um recurso de argumentação, fundamentação vinculada, que diz respeito tão somente à ordem dos quesitos.

Mas estou contextualizando os fatos para Vossas Excelências entenderem o fato que está sendo posto em julgamento de uma forma ampla. Na medida em que a vítima estava cuidando desse gado, o cunhado chegou, e a discussão do processo diz respeito a esse encontro dos dois, e a vítima não tinha arma de fogo e tomou quatro tiros, inclusive tiros que atravessaram o corpo dele, entrando pelas costas.

Mas, ainda assim, o Conselho de Sentença de Águia Branca absolveu, reconhecendo a legítima defesa.

A questão posta não é o mérito do juízo sobre o reconhecimento da legítima defesa, mas sobre a ordem dos quesitos, uma vez que o quesito sobre a absolvição genérica, e a absolvição genérica tem sido alvo de sérias divergências, levando a diversos júris a terem anulação reconhecida pelos Tribunais de Justiça, e pelos demais Tribunais. A absolvição genérica veio antes da pergunta sobre a intenção de matar a vítima do acusado.

Há uma quesitação que pergunta sobre a autoria, sobre materialidade e logo em seguida a pergunta sobre a absorvição do réu. E aí, a pergunta que já está prejudicada, assim agindo o acusado teve a intenção de matar a vítima? Ora, todos nós aqui aprendemos que a ação é dolosa, os
animus necandi
é uma ação dolosa. A intenção de matar, seja na conduta causalista, na finalista, a intenção de matar é inerente ao tipo penal do homicídio. E, no caso, a intenção foi alcançada, e a intenção foi alcançada por 4 vezes, porque foram 4 tiros, não se sabe ao certo qual matou a vítima nesse Júri, mas foram 4 tiros, e sobre esses 4 tiros não há dúvida. Agora, a quesitação perguntar sobre dólo depois da absolvição, imagine o contrário?

O corpo de sentença entende que não é para absolver o réu, ele vai dizer que não teve dólo? Então a contradição, ela existe de qualquer forma, mas ela existe principiologicamente ao considerar como a conduta, uma pergunta no Tribunal de Juri, uma pergunta, uma quesitação sobre a conduta, desconhece o dolo, e deixa o dolo para depois? Mas a única intenção que é julgada é a intenção de matar? É um homicídio de pretensão, de condenação, de ser qualificado. Não tinha hipótese de homicídio culposo, quatro tiros de homicídio culposo?

Imagina se o Jurado diz aqui que não tinha intenção de matar, mas quer condenar. Então a quesitação induz o jurado a erro. E a quesitação, eu trago aqui um primeiro olhar sobre o vício dessa quesitação, que é nesse aspecto, digamos, mais teórico, dogmático, mas, na prática, é preciso que a quesitação facilite a vida do Jurado. É preciso que o Jurado vá podendo desvendar cada etapa jurídica como leigo do processo que está sendo posto em julgamento ali, como uma cebola, que você vai tirando as fatias ali, a quesitação tem que ser como uma cebola, por fatias.

Então primeiro uma autoria, a autoria, depois a materialidade. Se teve dolo, como é que eu vou pensar num Júri que o dolo fica para depois? O jurado poderia sim reconhecer o dolo, mas será que o Jurado sabe o que ele votou?

Diversos Júris pelo País estão sendo anulados, tanto por pleito defensivo, seja por pleito da acusação, e hoje aqui eu faço, na qualidade de assistente de acusação,

É uma mãe que perdeu o filho, é uma família que perdeu o irmão, são filhos sem pai, e está lá hoje o cunhado morando naquela casa junto com a irmã, cuidando do gado, uma cidade pequena, cidade consternada, uma cidade que acaba perdendo a autoestima por achar que se pode matar, por achar que o Conselho de Sentença é tendente a absolver, e não é esse tipo de cidade que o Espírito Santo merece ter em pleno ano de 2025.

Então, com essas razões, peço provimento à apelação, para que seja garantido o direito principalmente dessa mãe ver novamente o Júri realizado.

Muito obrigado, senhores.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Esclareço que, na tarde de hoje, recebi no meu gabinete o ilustre advogado que acaba de fazer sustentação oral, que me trouxe um memorial, e confesso que não tive, em razão de outros compromissos, não tive como analisar. Então vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 16/04/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Inicialmente, a
defesa do réu
suscita preliminar de não conhecimento do apelo, pois a apelação foi interposta com base no art. 593, III,
“
d”
, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária às provas), mas as razões do inconformismo foram direcionadas à suposta inversão da ordem dos quesitos.

Em que pese os argumentos apresentados pela combativa defesa e embora tenha havido equívoco por parte da assistente de acusação na interposição do recurso, este deve ser conhecido, em homenagem ao princípio da fungibilidade e à norma do art. 579 do Código de Processo Penal, segundo a qual, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Outra não foi a conclusão alcançada pelo preclaro Procurador de Justiça em fundamento Parecer.

Diante do exposto, sem delongas,
rejeito a preliminar e é como me manifesto
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTO – MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Maria José da Rocha
, na condição de mãe da vítima e assistente de acusação, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca (fls. 373/374), que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou improcedente a imputação, para absolver
João Franca Neppel
do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Em suas razões (ID 10056507), a recorrente alega que houve inversão na ordem de apresentação dos quesitos, violando a regra contida no art. 483 do Código de Processo Penal. Busca a anulação da segunda fase do Tribunal do Júri e a designação de nova sessão de julgamento.

Em suas contrarrazões, o
Parquet
atuante em primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso (ID 10356971). Por seu turno, a defesa do acusado João Franca Neppel, em sede de contra-argumentos, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, seu improvimento (ID 10866233).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 10905241).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 27/03/2019, por volta das 12h50min, no Assentamento Rosa de Sharon, na zona rural de Águia Branca, Ismael Olímpio da Rocha foi alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por João França Neppel.

Consta que o réu, movido por motivo fútil e emprego de meio cruel, desferiu 04 (quatro) tiros contra a vítima, produzindo 07 (sete) perfurações em seu corpo, que foram causa suficiente da morte, sendo o laudo pericial conclusivo no sentido de que o óbito foi resultado de anemia aguda decorrente do hemotórax e hemorragia intracraniana produzida pelo projétil de arma de fogo.

Afere-se que no dia dos fatos, o réu estava no curral de sua propriedade conversando com José Carlos Gomes, quando Ismael chegou em uma motocicleta, muito nervoso e de posse de um facão, quando ameaçou o denunciado ao dizer:
“Hoje eu vou resolver o problema de qualquer forma, de um jeito ou de outro”
. Após o início da desavença, o Sr. José Carlos evadiu-se do local.

Consta que a discussão foi iniciada por que a vítima estava se divorciando da esposa Joelma Neppel, irmã do réu João Franca Neppel, e um dos objetos do litígio era a propriedade de 35 (trinta e cinco) cabeças de gado, que teriam sido herdadas por Ismael de sua genitora, mas que se encontravam na propriedade da família do denunciado.

Conforme apurado, inicialmente os disparos atingiram a entrada do antebraço esquerdo, a saída no terço inferior do mesmo membro e a entrada na lateral esquerda da região torácica. Ato contínuo, Ismael caiu no chão, quando foi novamente alvejado, agora por trás, tendo um dos projéteis atingido a região dorsal esquerda e o outro a região parietal esquerda da cabeça.

Dessa forma, João Franca Neppel foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Vara Única de Águia Branca, que resultou em sua absolvição, pois a tese de legítima defesa foi acolhida pelos jurados, por maioria de votos.

Pois bem.

A recorrente alega que houve inversão na ordem dos quesitos, em flagrante violação à regra contida no art. 483 do Código de Processo Penal.

Afirma que a pergunta referente à intenção de matar, relacionada à autoria do fato (quesito do inciso II), foi formulada após a indagação sobre a absolvição (quesito do inciso III). Entende que a inversão causou grave prejuízo ao julgamento, pois induziu os jurados a uma percepção precoce da inocência do réu.

Almeja a anulação da segunda fase do Tribunal do Júri e a designação de nova sessão de julgamento.
Sem razão
.

A regra do art. 483 do CPP, prescreve que:

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.”

Ao analisar o termo de votação (fls. 369/371 – Vol. 02), contrariamente ao alegado pela recorrente, não é possível verificar a inversão da ordem dos quesitos. Vejamos.

A redação do
primeiro quesito
foi
“
No dia
27 de março de 2019, por volta das 12:50 horas, no Assentamento Rosa de Sharon, Zona Rural, Águia Branca-ES, Ismael Olímpio da Rocha foi atingido por 04 (quatro) tiros de arma de fogo, que causaram as lesões descritas no laudo de fls. 70 e 87 que lhe causou a morte?”.
Como se vê, a questão refere-se à
materialidade
.

O texto do
segundo
foi
“
O acusado João França Neppel foi o autor dos disparos?”
. Portanto, ligado à
autoria
.

Já o
terceiro
foi
“
Os jurados absolvem o réu?”.

Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em violação à regra do art. 483 do CPP, tampouco se constata qualquer irregularidade na quesitação realizada.

Não bastasse, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que
“
os vícios relativos à quesitação devem ser suscitados em momento oportuno, qual seja, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz Presidente aos jurados, de sorte que não havendo irresignação quanto a pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa. Jurisprudência STJ.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0001567-58.2019.8.08.0016; 2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Helimar Pinto, Julgado em 27/07/2023)

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
00
62
-
69
.20
2
0
.8.08.00
5
7

APELANTE:
MARIA JOSÉ DA ROCHA
(Assistente de acusação)

A
PELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
JOÃO FRANÇA NEPPEL

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO
PRELIMINAR

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente
, a
defesa do
réu
suscita preliminar de não conhecimento do
apelo
,
pois
a

apelação foi interposta com base no art. 593, III,
“d”
, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária às provas), mas
as

razões
do inconformismo
foram
direcionadas
à
suposta
inversão da ordem dos quesitos.

Em que pese
os
argumentos
apresentados pela combativa defesa
e
embora tenha havido equívoco por parte da assistente de acusação na interposição
do recurso, este
deve ser conhecido, em homenagem ao
princípio
da fungibilidade e à norma do art. 579 do Código de Processo Penal, segundo
a
qual, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Outra não foi a conclusão alcançada pelo preclaro Procurador de Justiça em fundamento Parecer.

Diante do exposto,
sem delongas,
rejeito a preliminar e é como me manifesto
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
Maria José da Rocha
, na condição de mãe da vítima e assistente de acusação,
em face da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca (fls. 373/374), que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou improcedente a imputação,
para absolver
João Franca Neppel
do crime p
revisto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Em suas razões
(ID
10056507), a recorrente alega que houve inversão na ordem de apresentação dos quesitos, violando
a regra contida
no art. 483 do Código de Processo Penal. Busca a anulação da segunda fase do Tribunal do Júri e a designação de nova sessão de julgamento.

Em suas contrarrazões, o
Parquet
atuante em
primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso (ID 10356971). Por seu turno, a defesa do acusado João Franca Neppel, em sede de contra-argumentos, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, e, no
mérito,
seu
im
pro
vimento (ID 10866233).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção d
a sentença
(ID 10905241).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que n
o dia 2
7
/
03/2019,
por volta das 12h50min, no Assentamento Rosa de Sharon,
na
zona rural d
e Á
guia Branca,
Ismael
Olímpio da Rocha
foi
alvejado por
disparos de arma de fog
o efetuados por
João França Neppel.

Consta que o réu, movido por motivo fútil e
emprego
de meio cruel, desferiu 04 (quatro) tiros contra a vítima,
produzindo
07 (sete) perfurações em seu corpo,
que foram
causa suficiente da morte, sendo o laudo pericial conclusivo no sentido de que o óbito
foi resultado de
anemia aguda decorrente do hemotórax e hemorragia intracraniana produzida pelo projétil de arma de fogo.

Afere-se que no dia dos fatos, o
réu
estava
no curral de sua propriedade
conversando com José Carlos Gomes, quando
Ismael chegou em uma motocicleta, muito nervoso e de posse de um facão, quando ameaçou o denunciado ao dizer:
“Hoje eu vou resolver o problema de qualquer forma, de um jeito ou de outro”
. Após o início da desavença, o Sr. José Carlos evadiu-se do local.

Consta que a
discussão foi iniciada por que a vítima estava se divorciando d
a
esposa Joelma Neppel, irmã d
o réu João Franca Neppel, e um dos objetos do litígio era a propriedade de 35 (trinta e cinco) cabeças de gado, que teriam sido herdadas por Ismael de sua genitora, mas que se encontravam na propriedade da família do denunciado.

Conforme apurado,
inicialmente

os disparos atingiram a entrada do antebraç
o
esquerdo, a saída no terço inferior
do
mesmo membro e a entrada
na lateral esquerda da região torácica.
Ato contínuo, Ismael caiu n
o chão, quando
foi novamente
alvejado, agora por trás,
tendo
um dos proj
éteis atingido a região dorsal esquerda e o outro a região parietal esquerda da cabeça.

Dessa forma,
João Franca Neppel
foi submetido a
j
ulgamento p
erante o
Tribunal do Júri da
Vara Única
de Águia Branca,
que resultou em sua absolvição,

pois
a tese de legítima defesa
foi acolhida pelos jurados, por maioria de votos.

P
ois bem.

A recorrente
alega
que
houve inversão na
ordem dos quesitos,
em flagrante
viola
ção à
regra contida
no art. 483 do C
ódigo de Processo Penal.

Afirma que a pergunta referente à intenção de matar, relacionada à autoria do fato (
quesito
do inciso II), foi formulada
após a indagação sobre
a absolvição (quesito do inciso III).
Entende que a inversão causou grave prejuízo ao julgamento, pois induziu os jurados a uma percepção precoce da
inocência do réu.

Almeja
a a
nulação da segunda fase do
Tribunal do J
úri e a designação de nova sessão de julgamento.
Sem razão
.

A regra do art. 483 do CPP, prescreve que:

“
Art.
483.
O
s quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

I
V – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.”

Ao analisar o termo de votação (fls. 369/
3
71 – Vol. 02), contrariamente ao alegado pela recorrente, não é possível verificar a inversão da ordem dos quesitos. Vejamos.

A redação do
primeiro quesito
foi
“No dia
27 de março de 2019, por volta das 12:50 horas, no Assentamento Rosa de Sharon, Zona Rural, Águia Branca-ES, Ismael Olímpio da Rocha foi atingido por 04 (quatro) tiros de arma de fogo, que causaram as lesões descritas no laudo de f
l
s. 70 e 87 que lhe causou a morte?”.
Como se vê, a questão
refere-se à
materialidade
.

O
texto do

segundo
foi
“O acusado João França Neppel foi o autor dos disparos?”
. Portanto, ligado
à

autoria
.

Já o
terceiro
foi
“Os jurados absolvem o réu?”.

Nessa linha
de raciocínio, não há que se falar em violação à regra do art. 483 do CPP,
tampouco se constata qualquer irregularidade na quesitação
realizada.

Não bastasse,
a jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que
“
o
s vícios relativos à quesitação devem ser suscitados em momento oportuno, qual seja, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz Presidente aos jurados, de sorte que não havendo irresignação quanto a pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa. Jurisprudência STJ.”
(TJES,
A
pelação Criminal nº 0001567-58.2019.8.08.0016; 2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Helimar Pinto, Julgado em 27/07/2023)

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)